Tribunal: TJES
Processo: 0000484-41.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desobediência
Data de julgamento: 2025-07-22

Ementa:
EMENTA:

DIREITO PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. DELITO DO ART. 301, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público de 1º grau contra decisão que rejeitou a denúncia oferecida, imputando ao recorrido a prática do crime previsto no art. 301, do Código Penal Militar. Após manifestação da Procuradoria de Justiça e nova manifestação do próprio
Parquet
de 1º grau, foi requerido o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal e a consequente extinção da punibilidade do recorrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se, decorrido o prazo prescricional sem a interrupção por recebimento da denúncia, está extinta a pretensão punitiva estatal em razão da prescrição regulada pelo Código Penal Militar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição, prevista como causa de extinção da punibilidade no art. 123, IV, do Código Penal Militar, deve ser reconhecida de ofício sempre que caracterizada, conforme dispõe o art. 61, do Código de Processo Penal.
4. De acordo com o art. 125, § 2º, do Código Penal Militar, a prescrição da ação penal começa a correr do dia da consumação do crime e se interrompe com o recebimento da denúncia, o que não ocorreu no caso concreto.
5. Considerando que o delito imputado – art. 301 do CPM – tem pena máxima em abstrato de 6 meses, aplica-se o prazo prescricional de 2 anos, nos termos do art. 125, VII, do CPM.
6. Verificado que o crime ocorreu em 21 de junho de 2022 e que, até a presente data, não houve recebimento da denúncia, constata-se o transcurso do prazo prescricional, impondo-se o reconhecimento da extinção da punibilidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 123, IV; 125, VII e § 2º; CPP, art. 61.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000484-41.2023.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VINICIUS QUERZONE DE OLIVEIRA SOUSA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000484-41.2023.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: VINICIUS QUERZONE DE OLIVEIRA SOUSA

Advogado(s) do reclamado: FERNANDA MOURA MUNIZ, NATALIA ALVES DO ESPIRITO SANTO, CAIO ESPINDOLA FONSECA, ANDRE PERECMANIS

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR
DE
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público de 1º grau
, inconformado com a decisão proferida pelo Magistrado da Vara de Auditoria Militar de Vitória à fl. 85 dos autos físicos, que
rejeitou a denúncia
oferecida em desfavor de Vinícius Querzone de Oliveira, com fundamento no artigo 78, alínea “b”, do Código Processo Penal Militar.

Nas
razões recursais
sediadas
às fls. 87/89v
,
o
Parquet

requer seja recebida a denúncia oferecida em face do recorrido, pela prática do crime do artigo 301, do Código Penal Militar.

A Procuradoria de Justiça, em parecer proferido no id. 11123346 pelo Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz, opina no sentido de que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, declarando a extinção da punibilidade.

No id. 13520836, nova manifestação do Ministério Público de 1º grau requerendo a declaração da extinção da punibilidade de Vinícius Querzone de Oliveira Sousa, nos termos do art. 123, IV, e 125, VII, ambos do Código Penal Militar.

Pois bem. A
nalisando atentamente os autos
, tenho por necessário dar provimento ao pleito ministerial, e
reconhecer
extinção da punibilidade de
Vinícius Querzone de Oliveira Sousa
. Explico.

Sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa.

Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61, do Código de Processo Penal.

O artigo 123, inciso IV, do Código Penal Militar, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 125, do mesmo código.

Ain
d
a, saliento que,
conforme dispõe
o
§ 2º, do mencionado artigo 125, Código Penal Militar
, “
A prescrição da ação penal começa a correr:

a) do dia em que o crime se consumou
”,
o qual também prevê os marcos interruptivos da prescrição, que se interrompe, primeiramente, pelo recebimento da denúncia ou queixa.

Assim sendo
, em resumo, quanto à prescrição com base n
a

pena em abstrato
, deve-se averiguar, no presente caso, se houve o transcurso do prazo prescricional referente à pena abstrata
entre a data do fato e o recebimento da denúncia
.

No caso em tela,
foi imputada ao recorrido a prática de crime praticado no dia 21 de junho de 2022, referente ao delito do artigo 301, do Código Penal Militar, que prevê a pena máxima em abstrato de 06 (seis) meses de detenção.

Dessa feita, considerando que o crime foi cometido antes da alteração promovida pela Lei nº 14.688/2023, em observância ao artigo 125, inciso VII, do Código Penal
M
ilitar, incide na espécie o prazo prescricional de 02 (dois) anos.

Assim, considerando que a inicial acusatória não foi recebida pelo juízo de origem até a presente data, o curso da prescrição não foi interrompido,
tendo transcorrido prazo superior a 02 (dois) anos desde o dia da consumação do crime,
havendo, por conseguinte, a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no artigo 301
,
do Código Pena
l
Militar
quanto a
o
ré
u

Vinícius Querzone de Oliveira Sousa
.

Ressalto, por fim, que
a prescrição da pretensão punitiva sobrepõe-se a qualquer outra questão, e
precede à análise do mérito da própria ação penal
.
Isso porque, como é sabido,
t
ratando-se de extinção da punibilidade sob a forma
jus puniendi
, dá-se para o Estado a perda do direito de exigir do Judiciário a prestação jurisdicional, de sorte que fica obstaculizado o julgamento da própria lide ou, em outras palavras, vê-se prejudicado o exame do mérito da causa.

Ora, desaparecido o direito estatal de ver julgada a lide, o juiz deve tão somente declarar extinta a punibilidade, sustando de pronto o aferimento de supostas nulidades e do mérito da causa, porquanto, tratando-se de matéria preliminar, impede a análise meritória.

Pelo exposto,
acolho o pleito
ministerial
para
reconhe
cer
a prescrição da pretensão punitiva estatal
e, por consequência,
declarar extinta a punibilidade
d
o
apelante

Vinícius Querzone de Oliveira Sousa

quanto ao crime do artigo
3
01
,
Código Penal
Militar
, nos termos dos artigos
123
, inciso
IV
,
e 125, inciso VII, e § 2º, ambos do Código Penal Militar.

É como voto.

Vitória, 19 de maio de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)